Tribunal: TJMT
Processo: 1025208-20.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025208-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA VITORIA MORBECK MATTOS SIQUEIRA - CPF: 051.082.021-21 (ADVOGADO), MARCOS VENICIUS FRANCA DE ALMEIDA - CPF: 041.013.411-25 (AGRAVANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (AGRAVADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SR. MAURO MENDES (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGALIDADE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO A EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL ANTE A ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA ELETRONICO - DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o rito do Mandado de Segurança é incompatível com a dilação probatória, sendo procedimento que exige prova pré-constituída para o seu processamento.

O direito líquido e certo, quando atrelado ao exame de provas, deve ser demonstrado por prova inequívoca e pré-constituída.

No caso vertente, verifica-se necessário a dilação probatória, para maiores esclarecimentos, e que reste inconteste que o erro ao adicionar o formulário completo ocorreu por um “bug” no site ou não.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCOS VENICIUS FRANCA DE ALMEIDA, contra a decisão monocrática (ID n. 165411679), que indeferiu a petição inicial e julgou extinto sem resolução do mérito o Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na “não recomendação” do impetrante, ora Agravante, na fase de investigação social.

O Agravante aduz que se inscreveu no certame de Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 5.1.2022, para o cargo de Aluno-A Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Afirma que foi reprovado na fase de investigação social, ante a ausência do preenchimento do presente formulário.

Assevera que completou o formulário corretamente e encaminhou no sítio eletrônico informado no edital do concurso; porém, ao investigar o que poderia ter ocasionado a sua eliminação, descobriu que o documento não estava no sistema, ou seja, por algum equívoco no
site
a página que contém as informações (preenchidas e enviadas) não foram salvas, o que resultou na decisão de “NÃO RECOMENDADO”.

Expõe que não houve clara intenção de omitir informações, mas um erro no sistema no momento de inserir o documento correto, no qual está devidamente preenchido.

Desse modo, pugna, pelo provimento do recurso e o recebimento do Mandado de Segurança e seja concedida a ordem para que anulando o ato de eliminação do Agravante do certame regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT e garantir a participação do candidato na segunda etapa do concurso – Curso de Formação de Soldado – PMMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por MARCOS VENICIUS FRANCA DE ALMEIDA, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 165411679 que, indeferiu a petição inicial e julgou extinto sem resolução do mérito, o Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado
na “não recomendação” do impetrante na fase de investigação social em razão do não preenchimento no Formulário de investigação social os itens 1.24 - sobre tatuagem; 1.25 - se já foi conduzido a delegacia; 1.26 - se responde ou não processo criminal; 1.27; 1.28 - se cumpre pena imposta pelo Estado por ter cometido qualquer infração penal e 1.29 - se já teve a CNH suspensa ou cassada, o que resultou na sua eliminação.

Sustenta que não houve intenção de omitir informações, mas um erro no sistema no momento de inserir o documento correto, o qual estava devidamente preenchido.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que conforme destacado na decisão agravada, o direito líquido e certo deve se apresentar de forma manifesta em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido, sem qualquer condicionante, no momento da impetração do mandamus; ou seja, para ser amparável por mandado de segurança, o direito há de estar pautado em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação, situação não evidenciada no presente caso.

Nos termos dos arts. 5º, LXIX, da CF/88 e 1º da Lei n. 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública.

O direito líquido e certo é aquele que se apresenta de forma manifesta em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido, sem qualquer condicionante, no momento da impetração do mandamus; ou seja, para ser amparável por mandado de segurança, o direito há de estar pautado em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação.

Se sua existência for duvidosa, sua extensão ainda não estiver suficientemente delimitada, ou seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, carecedores de dilação probatória, não há ensejo ao remédio constitucional.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DEGESTÃO. RES-CISÃO UNILATERAL. PREVISÃO CONTRATUAL E MOTIVAÇÃO DO ATO AFERIDAS PELO TRIBUNAL A QUO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "O julgamento monocrático do recurso ordinário com base no art. 557, caput, do Código de Processo Civil não ofende os princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa se for constatada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência das razões recursais, aferível conforme os enunciados de Súmulas e a jurisprudência dominante do Tribunal" (AgRg no RMS 29.039/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 02/10/2012).

2. A proteção jurisdicional que se postula por meio da ação mandamental tem sua deferibilidade submetida à verificação da presença de direito líquido e certo, ou seja, direito que se apresenta manifesto de plano na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Tal requisito é de mister relevância para o seu reconhecimento e exercício, já que o mandado de segurança não comporta dilação probatória.

3. A Corte de origem considerou que o ato que rescindiu o contrato de gestão, além de ser contratualmente previsto, foi devidamente motivado. Assim, a aferição do alegado direito líquido e certo demandaria dilação probatória, o que é vedado na via mandamental.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ – AgRg no RMS 39.144/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/10/2015, DJe 16/10/2015).

Logo, diante da necessidade de os fatos serem comprovados de plano, por consectário lógico, o instrumento mandamental não permite a dilação probatória, a fim de se demonstrar a ilegalidade ou a arbitrariedade manifestada em um ato administrativo.

No caso vertente, verifica-se necessário a dilação probatória, para maiores esclarecimentos, e que reste inconteste que o erro ao adicionar o formulário completo ocorreu por um “bug” no site ou não.

Nessa senda, não obstante a possível veracidade do fato descrito, certo é que as provas juntadas ao caderno processual, no momento da impetração, mostram-se frágeis, não sendo bastantes para demonstrar a existência do aludido direito.

Evidente, pois, que, no presente caso, não houve a demonstração, de plano, de uma ilegalidade ou arbitrariedade, sobretudo do ato coator.

Com efeito, ausente a prova pré-constituída acerca da alegada ofensa ao direito líquido e certo, de plano, deve ser considerada a inviabilidade da estreita via, em razão de não comportar dilação probatória. Precedente: MS 12.511/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJ 25.10.2007, p. 121. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 16657/DF, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2014).

Logo, conforme destacado na decisão agravada, diante da necessidade de dilação probatória, o Agravante não atende à condição indispensável da prova pré-constituída, para o êxito da ação mandamental, com vistas ao reconhecimento de eventual direito líquido e certo, ressalvando o direito à discussão da matéria, por meio de ação própria, nos termos do art. 19 da Lei n. 12.016/2009.

Por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 165411679 que, indeferiu a petição inicial e julgou extinto sem resolução do mérito, o presente Mandado de Segurança, em razão da ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2023